Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ART. 46 DA LEI No 1.254/96. DECRETO No 18.955/97. TEMA N. 456. CONFORMIDADE. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCULAR SUSEP n. 477/13.
1. A Lei Distrital n. 1.254/1996, em seu art. 46, foi editada para regulamentar a cobrança do ICMS, com base no inciso II, do art. 155 da CF e contém a previsão expressa sobre a antecipação da cobrança, sem substituição, do aludido tributo como garantia destinada a facilitar a exação.
2. O Decreto Distrital n. 18.955/97 somente regulamentou a cobrança que já estava instituída pela Lei n. 1.254/96. Não houve criação, modificação ou extinção de qualquer direito, mas apenas a deliberação sobre os casos em que deveriam ser recolhidos o tributo. A legislação infralegal se limitou ao que a lei já havida discriminado.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, após o vencimento da obrigação e antes da propositura da execução fiscal, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada a fim de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.
4. A apólice de seguros constante dos autos foi emitida em conformidade com a legislação (Circular SUSEP n. 477/13) e preenche os requisitos para garantir o débito.
5. Recursos do Distrito Federal e do autor conhecidos e desprovidos.